Tribunal: TJES
Processo: 5007231-10.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007231-10.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEIA FERREIRA SOUZA CREPALDE

APELADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA BRITO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCOMPLETO POR ERRO DO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE EDINEIA FERREIRA SOUZA CREPALDE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa em Ação de Interdição e Curatela movida em desfavor do filho da autora. A apelante alega a nulidade da intimação pessoal em razão da expedição de mandado com endereço incompleto, impossibilitando o cumprimento da diligência, além de defender a necessidade de esgotamento das vias de localização antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito recursal ; e (ii) estabelecer se a tentativa de intimação pessoal com endereço incompleto, motivada por erro do mecanismo judiciário, possui validade para fundamentar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. A concessão da benesse ocorre quando existem elementos probatórios mínimos, como a declaração de hipossuficiência e a cópia da CTPS, que demonstram a insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

A extinção anômala por abandono exige a cumulação da inércia da parte autora por mais de 30 dias com a indispensável intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

A expedição de mandado de intimação com endereço incompleto e omissão do número da residência, quando tais dados constam na petição inicial e em comprovantes de residência, configura erro imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário e gera a nulidade do ato.

A viabilidade da localização da parte no endereço correto resta comprovada pela realização exitosa de perícia médica anterior no mesmo local indicado na inicial.

O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a frustração da intimação pessoal exige o exaurimento dos meios de comunicação, incluindo a intimação por edital, sob pena de nulidade da extinção por abandono.

A extinção do processo de interdição mostra-se temerária e contrária ao princípio do melhor interesse do interditando, portador de Síndrome de Angelman e absolutamente incapaz, especialmente quando já existe laudo pericial conclusivo pela incapacidade.

A anulação da sentença resulta na necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, garantindo a efetividade da jurisdição e a proteção do hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de hipossuficiência econômica por meio de documentos laborais e declaração de pobreza assegura o direito à assistência judiciária gratuita.

A intimação pessoal inválida por erro material no endereço constante do mandado impossibilita a extinção do processo por abandono da causa.

O decreto de extinção por abandono pressupõe o prévio esgotamento de todos os meios de localização da parte, inclusive a via editalícia.

O princípio do melhor interesse do incapaz sobrepõe-se ao rigor processual em ações de interdição que já possuem prova pericial da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 98, inciso III do art. 485, § 1º do art. 485 e art. 273.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, T4, julgado em 13/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5007231-10.2024.8.08.0048

APELANTE
: EDINEIA FERREIRA SOUZA CREPALDE

APELADO
: PEDRO HENRIQUE FERREIRA BRITO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, em ação de interdição. A matéria controvertida consiste em verificar a validade da intimação pessoal da autora para suprir a falta processual e a regularidade do decreto de extinção com base no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

DA PRELIMINAR: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preambularmente, analiso o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante em suas razões.

Compulsando os fólios, verifico que a benesse já havia sido deferida pelo juízo de origem e que a recorrente acostou declaração de hipossuficiência econômica e cópia de sua CTPS.

Nesse diapasão, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem dela necessita, desde que haja elementos probatórios mínimos que corroborem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O acesso à justiça é garantia constitucional fundamental, e o benefício em questão visa assegurar que a hipossuficiência econômica não constitua barreira ao exercício desse direito.

Desta feita, presentes os requisitos legais previstos no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
à apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a
vexata quaestio
gravita em torno da legalidade da sentença de extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

É cediço que a extinção anômala por abandono exige a cumplência de dois requisitos cumulativos: a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua indispensável intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

No caso
sub examine
, a sentença baseou-se em uma certidão de mandado na qual o Oficial de Justiça informou não ter localizado a requerente, Edineia Ferreira Souza Crepalde, após percorrer a rua indicada no mandado.

Todavia, constata-se vício insanável no referido ato: o mandado de intimação foi expedido com endereço incompleto, omitindo o número da residência da autora, embora tal informação constasse expressamente da petição inicial e de comprovantes de residência anexados aos autos.

A incompletude do mandado erro imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário gerou a impossibilidade de localização da parte e, por conseguinte, a nulidade da intimação.

É imperioso destacar que o perito judicial, Dr. Roberto Ramalhete Pereira da Silva, munido das informações corretas, não encontrou obstáculos para realizar a visita domiciliar no mesmo endereço (Rua Rio Turiaçu, nº 290, Serra/ES) em 22/05/2024.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, frustrada a intimação pessoal por erro de endereço ou não localização, deve o Juízo exaurir os meios de comunicação, inclusive com a intimação por edital, sob pena de nulidade:

"PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL, NECESSIDADE. [...] 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa."
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4, julgado em 13/08/2019).

Ademais, no presente caso de interdição, a extinção por abandono mostra-se temerária e contrária ao princípio do melhor interesse do interditando, Pedro Henrique Ferreira Brito, portador da Síndrome de Angelman (CID10 Q 93) e absolutamente incapaz.

O processo já conta com laudo pericial conclusivo pela incapacidade ,restando apenas diligências administrativas de baixa complexidade.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa e a violação aos arts. 485, § 1º, e 273 do CPC, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir a efetividade da jurisdição e a proteção do hipossuficiente.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura de prazo para a apresentação da documentação requerida após a devida e válida intimação da requerente.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.